Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705415-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos princípios da paridade das armas e da não surpresa, intime-se a apelante para ciência do documento juntado pelo Distrito Federal. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 18:41:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator